Tribunal: TJDFT
Processo: 0716923-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – LUCROS NÃO AUFERIDOS – AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – REQUISITOS – AUSÊNCIA. DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Recurso do autor em que pretende reforma da sentença para alcançar, além da condenação na restituição do valor pago, a dobra de que trata o art. 42, parágrafo único, do CDC e indenização por lucros cessantes, relativos ao que deixou de lucrar durante o período em que o veículo era submetido a conserto.
3. A cobrança feita ao autor, que resultou no pagamento documentado no ID Num. 21470594 - Pág. 1, no valor de R$ 2.997,00, refere-se a prestação de serviços de manutenção de veículo que as requeridas supunham devido, sendo a sua inexigibilidade declarada na sentença ora recorrida. Não se trata, pois, de cobrança indevida de ordem a autorizar a restituição dobrada na forma disciplinada no art. 42, parágrafo único, do CDC.
4. Quanto à pretensão a indenização por lucros cessantes, embora juntado aos autos prints de tela de aplicativo supostamente indicativo de rentabilidade por serviço de transporte por aplicativo, tais documentos não indicam o nome do prestador do serviço nem identificam o veículo a que se refere, não se tendo feito, ainda, demonstrativo analítico do período a que se refere nem o seu cotejo com o período em que o veículo do autor foi mantido na oficina das requerida. Assim, são inábeis referidos documentos à demonstração de que o autor deixou de lucrar em razão dos defeitos do veículo.
5. Quanto aos danos morais, é certo que as inúmeras tentativas para o conserto do veículo causaram muitos transtornos ao autor, mas não restou comprovada qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que ele tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar a fim de configurar danos morais.
6. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do proveito econômico pretendido (R$ 11.002,25), suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.